Tribunal: TJDFT
Processo: 0736863-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM AO EXEQUENTE PARA APRESENTAÇAO DE INSTRUMENTO DE DISTRATO SOCIAL. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constitui ônus do exequente promover o andamento eficaz do processo e atender às determinações judiciais, sob pena de suportar o encargo do não cumprimento da sua obrigação.
2. O não cumprimento de determinação judicial de apresentar o instrumento de distrato social e ausentes outros documentos comprobatórios da situação da empresa inviabiliza a comprovação da necessidade de substituição da pessoa jurídica, por meio do instituto da sucessão processual.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.